Tribunal: TJDFT
Processo: 0735245-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÕES CORPORAIS. NATUREZA LEVE E GRAVE. DUAS VÍTIMAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA OU LEVE. INVIÁVEL. DIMINUIÇÃO DE PENA. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO. NÃO RECONHECIDA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REGIME INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os depoimentos prestados pelas vítimas de forma uníssona na fase judicial, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito, demonstram que a conduta do acusado se amolda aos tipos penais dos art. 129, § 1o, inciso II, e art. 129, caput, ambos do Código Penal, devendo ser mantida a condenação.

2. É incabível a desclassificação da conduta para lesão corporal culposa ou leve quando o laudo de exame de corpo de delito atesta, com clareza, o perigo de vida ao qual a vítima foi submetida com a ação do acusado.

3. Incabível a incidência da causa de diminuição, prevista no § 4o do art. 129 do Código Penal, quando demonstrado que o crime de lesão corporal, comprovado por exame de corpo de delito, não foi praticado pelo réu sob o domínio de violenta emoção e sequer em reação a injusta provocação por parte da vítima. (Precedentes).

4. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando o réu não admite a prática do crime.

5. Incabível a suspensão condicional da pena, tendo em vista o quantum da reprimenda aplicada e a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais, nos termos do artigo 77 do Código Penal.

6. Deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, considerando duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.

7. Recurso conhecido e desprovido.